Tribunal: TJPA
Processo: 0007752-73.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007752-73.2016.8.14.0009

APELANTE: ELIANA SILVA DE AVIZ, ALINE LUANE ARAUJO DA MOTA, LUCIANA SOCORRO DE MELO, SIDINAIANE ARAUJO DA MOTA, NOEMIA SILVA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RELATÓRIO

ELIANA SILVA DE AVIZ, ALINE LUANE ARAÚJO DA MOTA, LUCIANA DO SOCORRO DE MELO OU LUCIANA SOCORRO DE MELO, SIDINAIANE ARAÚJO DA MOTA E NOÊMIA SILVA VIEIRA,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Narra a denúncia em síntese que as ora denunciadas faziam parte de uma associação criminosa, que praticava o crime de tráfico de drogas no município de Bragança.

Consta que, em virtude do grande número de denúncias do crime de tráfico de drogas e das várias prisões dos chamados “boqueiros” (pessoas que vendem droga a mando dos fornecedores) foi instaurado Inquérito Policial, para apurar o crime de tráfico de drogas, sendo decretada pelo juízo competente, a interceptação telefônica de alguns envolvidos, tomando uma proporção gigantesca dos envolvidos no delito, iniciando a chamada “Operação Pérola do Caeté”, através da qual restou apurado que as denunciadas, juntamente com outras pessoas, atuavam em associação criminosa fornecendo a droga e distribuindo no município.

Segundo a peça acusatória, Noêmia, abastecia de drogas a região conhecida como “Beco da Pipoca”, fornecendo para as “bocas de fumo” comandadas por Aline, Luane e Sidinaiane, sendo que Eliana era responsável pela entrega da droga às bocas de fumo, bem como pela cobrança do dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou as ora acusadas nas sanções punitivas do artigo 33 e 35, da Lei 11. 343/2006, em concurso material, disposto no artigo 69, do CP, fixando a pena para NOÊMIA SILVA FERREIRA, em 11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias multa, no regime fechado. Em relação a ALINE LUANA ARAÚJO DA MOTA, SIDINAIANE ARAÚJO DA MOTA e ELIANA SILVA DE AVIZ, estabeleceu a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias multa, todas no regime semiaberto. Finalmente quanto LUCIANA DO SOCORRO DE MELO, fixou a reprimenda em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformadas, as apelantes recorreram da decisão, sendo que Noêmia, Aline Luana, Sidinaiane e Luciana interpuseram peça única (fls. 499 e seguintes), com o mesmo causídico e Eliana Silva Aviz, protocolou em peça separada (fls. 538 e seguintes), com outro advogado constituído.

Nas razões recursais,
Noêmia e Luciana,
pugnaram preliminarmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

No mérito
, Noêmia
requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, com fulcro no artigo 386, II, do CPP.

Aline,
pugna o reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, alegando o
bis in idem,
pois a quantidade da droga e sua natureza fora utilizada para afastar a pena base do mínimo legal, também fora utilizada para afastar o referido privilégio, pelo que requer que seja aplicada a causa de diminuição no patamar máximo de 2/3. Requer ainda, a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, pela sua inexistência, nos termos do artigo 386, II, do CPP.

Por sua vez,
Sidinaiane
, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, também pelo
bis in idem,
bem como a absolvição do crime de associação para o tráfico, nos termos do artigo 386, II, do CPP.

Luciana do Socorro,
de igual forma, requer a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e a absolvição do crime de associação para o tráfico, nos termos do artigo 386, II, do CPP.

Ao final, que seja substituída a pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP, para todas as apelantes, bem como a concessão da justiça gratuita e isenção da pena de multa. Em relação a
Noêmia e Luciana,
que seja realizada a detração penal, para fins de modificação do regime de cumprimento de pena.

Eliana,
por sua vez pugna pela extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do CP, pela falta de provas para a condenação, alegando que a escuta telefônica nada prova. Absolvição dos crimes a que foi condenada, com fulcro no artigo 386, V e VII, do CPP ou a desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo parcial provimento em relação a apelante Luciana do Socorro de Melo, para que seja redimensionada a pena base e improvimento, em relação as demais apelantes, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, verifico que nas razões recursais,
Noêmia e Luciana,
pugnaram preliminarmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade, contudo esta relatora entende que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

No mérito
, Noêmia
requer a fixação da pena base no mínimo legal, contudo, verifica-se da dosimetria inicial, que após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP e em atenção ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, fixou a reprimenda inicial apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, totalmente proporcional ao caso concreto, não havendo motivos justificáveis aptos a embasar a sua redução.

De igual forma, não existe como absolver a apelante do crime de associação para o tráfico, disposto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, por estar devidamente comprovada a materialidade do crime, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, aliado aos relatórios de transcrição da interceptação telefônica, os quais demonstram de forma evidente e harmônica, a existência de uma associação criminosa, voltada ao tráfico de drogas, da qual faziam parte Noêmia, Aline Luane, Sidinaiane, Eliana e Luciana.

A apelante Eliana Silva de Aviz relatou como cada uma das outras apelantes atuavam na associação para o tráfico, detalhando a sua função na organização.

A autoria, de igual forma, comprovada que os apelantes se associaram de forma estável e permanente, com a finalidade de praticar em estrutura organizada, o tráfico de drogas na região de Bragança.

A função de Noêmia, era a distribuição da droga, fornecendo o entorpecente para as demais apelantes, que atuavam como “boqueiras”, ou seja, recebiam a droga e revendiam diretamente aos viciados.

Dessa forma, restam presentes os elementos caracterizadores da associação para o tráfico, quais sejam, o número de agentes (cinco pessoas), a estabilidade ou permanência e o liame subjetivo entre as apelantes para a prática do crime, pelo que não há como absolver a apelante Noêmia, do crime de associação para o tráfico de drogas, já que praticava de forma contínua e estável a comercialização da droga. Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
Omissis...
APELANTE MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA E DIEGO MAIA DE OLIVEIRA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, como marido e mulher, residindo sob o mesmo teto, praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento. Havendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo Condenação mantida.
Omissis...

(7494839, 7494839, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-07, Publicado em 2021-12-15)

Aline,
pugna o reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, alegando o
bis in idem,
aduzindo que a quantidade da droga e sua natureza fora utilizada para afastar a pena base do mínimo legal, também fora utilizada para afastar o referido privilégio, no entanto, pela fundamentação do juízo de 1º grau, se verifica, que na primeira fase da sentença condenatória, apesar de ter considerado como desfavorável a circunstância judicial referente a culpabilidade, pela natureza da droga, fixou-lhe a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, sendo que na terceira fase, não se utilizou da natureza da droga, para deixar de aplicar o privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, mas sim por considerar que a apelante integra organização criminosa, já que faz parte de uma associação para o tráfico, ressaltando ainda, que este não é fato isolado na sua vida.

De igual forma, não existe razão para absolvê-la do delito de associação para o tráfico, disposto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, vez que conforme consta dos autos, pelos depoimentos das testemunhas e interceptação telefônica autorizada judicialmente, dentro da associação, a apelante atuava como “boqueira”, ou seja, recebia o entorpecente e vendia diretamente aos viciados.

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
Omissis...
APELANTE MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA E DIEGO MAIA DE OLIVEIRA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, como marido e mulher, residindo sob o mesmo teto, praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento. Havendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo Condenação mantida.
Omissis...

(7494839, 7494839, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-07, Publicado em 2021-12-15)

Por sua vez,
Sidinaiane
, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, também pelo
bis in idem,
bem como a absolvição do crime de associação para o tráfico, nos termos do artigo 386, II, do CPP, no entanto, pela fundamentação do juízo de 1º grau, se verifica, que na primeira fase da sentença condenatória, apesar de ter considerado como desfavorável a circunstância judicial referente a culpabilidade, pela natureza da droga, fixou-lhe a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, sendo que na terceira fase, não se utilizou da natureza da droga, para deixar de aplicar o privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, mas sim por considerar que a apelante integra organização criminosa, já que faz parte de uma associação para o tráfico, ressaltando ainda, que este não é fato isolado na sua vida.

De igual forma, não existe razão para absolve-la do delito de associação para o tráfico, disposto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, vez que conforme consta dos autos, pelos depoimentos das testemunhas e interceptação telefônica autorizada judicialmente, dentro da associação, a apelante atuava como “boqueira”, ou seja, recebia o entorpecente e vendia diretamente aos viciados, de forma habitual e permanente, como anteriormente explanado.

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
Omissis...
APELANTE MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA E DIEGO MAIA DE OLIVEIRA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, como marido e mulher, residindo sob o mesmo teto, praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento. Havendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo Condenação mantida.
Omissis...

(7494839, 7494839, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-07, Publicado em 2021-12-15)

Luciana do Socorro,
de igual forma, requer a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e a absolvição do crime de associação para o tráfico, nos termos do artigo 386, II, do CPP.

Verifica-se dos autos que por valorar como desfavorável a circunstância judicial referente a culpabilidade, face a natureza da droga, fixou a pena base bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, totalmente proporcional e suficiente ao caso concreto, restando ainda em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Na terceira fase, não utilizou a natureza da droga, para deixar de reconhecer o privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, mas sim por considerar que a apelante integra organização criminosa, por fazer parte de uma associação para o tráfico, ressaltando ainda, que este não é fato isolado na sua vida.

De igual forma, não existe razão para absolve-la do delito de associação para o tráfico, disposto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, vez que conforme consta dos autos, pelos depoimentos das testemunhas e interceptação telefônica autorizada judicialmente, dentro da associação, a apelante atuava como “boqueira”, ou seja, recebia o entorpecente e vendia diretamente aos viciados, como anteriormente explanado.

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
Omissis...
APELANTE MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA E DIEGO MAIA DE OLIVEIRA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, como marido e mulher, residindo sob o mesmo teto, praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento. Havendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo Condenação mantida.
Omissis...

(7494839, 7494839, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-07, Publicado em 2021-12-15)

Dessa forma, como não houve qualquer modificação na reprimenda, não existe a possibilidade de substituir a pena corporal por restritiva de direitos, por estarem ausentes os requisitos do artigo 44, do CP.

Da mesma maneira, não há como conceder o pedido de justiça gratuita, visto que resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, INCISO I e II do CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Omissis...
Preliminar rejeitada. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Omissis...

PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. Tese rejeitada.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
Omissis...

(2019.00447016-84, 200.356, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em 2019-02-08)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 147, c/c 61, II, “f”, DO CP - CRIME DE AMEAÇA - PENA DE 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO -
PUGNA APELANTE PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INICIO DO PROCESSO - Inocorrência. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.02327957-91, 191.956, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-11)

Da mesma forma, não há como dispensar a pena de multa, pois obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória, consoante entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal, que já se manifestou no sentido de que a

condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §2°, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE -
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPROCEDENTE
- EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU MINISTERIO PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, E DE OFÍCIO EXCLUIR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. 1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL: 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA –
Omissis...
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA – A condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.
Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família. E não há falar em ofensa ao princípio da intranscendência (art. 5º, XLV, da Constituição Federal), pois eventual efeito na situação econômica dos familiares do acusado constitui mero efeito indireto da condenação. Tese rejeitada.
Omissis...

(2020.02674453-54, 215.840, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

De igual maneira, não há como acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO –
Omissis...
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
–
Omissis...
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

Eliana,
por sua vez pugna pela extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do CP, contudo, equivocado se mostra tal pleito, isso porque o referido artigo estabelece que a mesma ocorre em virtude da prescrição, decadência ou perempção, o que não é a hipótese dos autos, já que a pena imputada à apelante para o crime de tráfico de drogas foi de 05 (cinco) anos de reclusão, que prescreveria em 12 (doze) anos, já em relação ao crime de associação para o tráfico, a pena foi de 03 (três) anos de reclusão, a qual prescreveria em 08 (oito) anos, lapsos que não transcorreram, para que se justificasse a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, consoante requerimento do causídico, que fundamentou no artigo 107, IV, do CP.

De igual forma, a absolvição pleiteada, não merece acolhimento, já que a autoria e materialidade do delito se encontra comprovada pelo Laudo toxicológico, Auto de apresentação e apreensão, relatório de interceptação telefônica e pela prova oral colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial civil Natanael Soares Oliveira, em juízo, declarou que nas primeiras interceptações, viram que tinha um sistema de abastecimento de drogas que envolvia a apelante Noêmia, que utilizava-se de Eliana para entregar a droga para as “boqueiras” Aline, Luciana e Sidinaiane.

No mesmo sentido declarou o policial militar Gerson Rosa Mescouto, quando aduziu que todas as apelantes estavam envolvidas no crime de tráfico de drogas.

Ressalto que no crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão do entorpecente tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006
– Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas).
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...

(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, razão pela qual, não há como desclassificar o delito, para o de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17/03/2022